Tribunal: TJES
Processo: 5004634-81.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004634-81.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DHIEMERSON DO NASCIMENTO GUILHERME

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME PRISIONAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão que decretou a regressão cautelar do regime prisional do apenado, então em regime aberto, para o regime fechado, em virtude da prática de falta grave decorrente de novo crime supostamente cometido no curso da execução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a regressão cautelar de regime prisional pode ser decretada com base em indícios de autoria e materialidade de novo crime, independentemente do trânsito em julgado da condenação ou do oferecimento da denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento de falta grave pela prática de crime doloso durante o cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado da condenação criminal, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 525 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do novo delito, ainda que não transitada em julgado a respectiva ação penal, autoriza a regressão cautelar do regime prisional, em razão da caracterização da falta grave.

5. No caso concreto, verifica-se que o apenado foi denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com decretação de sua prisão preventiva, fundada na existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o que confirma a gravidade da conduta e a adequação da medida imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prática de novo crime doloso no curso da execução penal configura falta grave, autorizando a regressão cautelar do regime prisional, desde que presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do fato, independentemente de trânsito em julgado da condenação criminal.

2. A existência de denúncia oferecida e prisão preventiva decretada no processo-crime são elementos suficientes para justificar a regressão cautelar do regime prisional do apenado.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 118, inciso I, e 125.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 525; STJ, AgRg no HC n. 797.155/RS, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 14.08.2023, DJe 16.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por
DHIEMERSON DO NASCIMENTO GUILHERME
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos do processo de execução nº 0007259-64.2017.8.08.0030, decretou a regressão cautelar do regime prisional para o fechado.

O agravante aduz, em breve síntese, que a “
regressão de regime, no presente caso, foi decretada sem a devida comprovação cabal da autoria e materialidade do novo crime, uma vez que o mesmo se encontra ainda em fase de apuração, conforme consta nos autos do processo de execução penal
”.

Afirma que “
a regressão de regime não pode ser decretada de maneira automática, sem que haja uma comprovação mínima, ao menos, da autoria e da materialidade do suposto novo crime, sob o risco de se configurar um juízo de pré-condenação. A mera existência de investigação, sem o oferecimento da denúncia, não é suficiente para justificar a adoção da regressão cautelar de regime
”.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida a fim de se afastar a regressão cautelar determinada.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Decisão do Juízo
a quo
exercendo juízo negativo de retratação.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 12948675) opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo em execução interposto por
DHIEMERSON DO NASCIMENTO GUILHERME
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos do processo de execução nº 0007259-64.2017.8.08.0030, decretou a regressão cautelar do regime prisional para o fechado.

O agravante aduz, em breve síntese, que a “
regressão de regime, no presente caso, foi decretada sem a devida comprovação cabal da autoria e materialidade do novo crime, uma vez que o mesmo se encontra ainda em fase de apuração, conforme consta nos autos do processo de execução penal
”.

Afirma que “
a regressão de regime não pode ser decretada de maneira automática, sem que haja uma comprovação mínima, ao menos, da autoria e da materialidade do suposto novo crime, sob o risco de se configurar um juízo de pré-condenação. A mera existência de investigação, sem o oferecimento da denúncia, não é suficiente para justificar a adoção da regressão cautelar de regime
”.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida a fim de se afastar a regressão cautelar determinada.

Com efeito, conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº 525), o “
reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato
”.

No mesmo sentido, a “
prática de crime doloso no curso da execução penal caracteriza falta grave,
independentemente da instauração de inquérito policial ou do oferecimento de denúncia para apurar o feito
, e sujeita o reeducando à aplicação de sanção disciplinar, independentemente do trânsito em julgado de eventual condenação criminal, bastando que se demonstre a existência de indícios de autoria e materialidade daquele ato
” (AgRg no HC n. 797.155/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).

No caso, o agravante cumpria pena em regime aberto, quando foi preso provisoriamente nos autos do pedido de prisão temporária nº 5008354-97.2024.8.08.0030, por fatos praticados em 01/05/2024, razão pela qual foi determinada a regressão cautelar do regime prisional em virtude da prática de falta grave.

Ao contrário do alegado pela Defesa, verifica-se que já foi oferecida denúncia em desfavor do apenado nos autos da ação penal nº 5013463-92.2024.8.08.0030, na qual lhe foi imputada a prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Inclusive, no bojo da referida ação penal, houve a decretação da prisão preventiva do apenado, em decisão proferida no dia 14/03/2025, oportunidade em que o Juízo condutor do feito apontou a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria a autorizar a medida extrema.

Nesse contexto, entendo que a prática de falta grave pelo condenado, consubstanciada no cometimento de novo crime durante o cumprimento de pena, restou devidamente demonstrada, de modo que se revela acertada a decisão que decretou a regressão cautelar de regime prisional.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.